Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMPREENDIDO NO PERÍODO - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - PROVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do requerente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente e pela segunda requerida contra a sentença que reconheceu ao autor o direito de receber pensão por morte em virtude do óbito do seu genitor, equivalente a metade do valor do benefício. O requerente busca a reforma da sentença para que tenha efeitos a partir da data em que formulou o requerimento administrativo. A segunda requerida por sua vez busca a reforma integral do julgado, auferindo integralmente a pensão por morte.

3. Por ocasião da interposição do recurso inominado (ID 45100915), a segunda requerida não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas e preparo recursal, motivo pelo qual, ante a ausência de requisito extrínseco, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR RITA LEOCADIO DE LIMA.

4. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme enunciado de n. 340 da Súmula do STJ.

5. Aos servidores do Distrito Federal, a concessão de pensão por morte é regida pela Lei Complementar no 769/2008 que dispõe no 30-B, II, que a pensão temporária do filho inválido, quando existente beneficiário de pensão vitalícia, como na hipótese (viúva), será devida nos seguintes termos: "metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia; a outra metade, aos habilitados à pensão temporária".

6. No tocante ao termo inicial do pagamento, a Lei 8.112/1990, em seu art. 219, II, consigna que a "pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo”. O inciso referido (I) consagra os prazos de 180 e 90 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos e demais dependentes, respectivamente.

7. No mesmo sentido, mas sem previsão expressa idêntica, a LC 769/2008, nos §§ 3o e 6o, do art. 29, estabelecem que a "pensão deve ser concedida ao dependente que se habilitar” e que a "habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação”.

8. Conclui-se a partir de uma interpretação sistemática das normas que regem a matéria que a pensão por morte devida ao recorrente - no quinhão proporcional - é devida desde a data do requerimento administrativo.

9. De outro lado, não se descura que o Benefício de Prestação Continuada por ele recebido durante o período anterior não pode ser cumulado com a percepção de outros benefícios, a teor do que dispõe o §4o, do art. 20, da Lei 8.742/1993, devendo nessa hipótese ser notificada a autarquia de previdência federal - INSS - para que promova a cobrança dos valores pagos ao beneficiário, optante por receber a pensão por morte.

10. Nesse sentido, é o caso de dar provimento ao recurso do autor para reformar a sentença, reconhecendo seu direito de receber a pensão por morte deixada pelo genitor, servidor distrital, desde a data do requerimento administrativo, que ocorreu em 7 de dezembro de 2021 (ID 45100816). Os valores recebidos a título de BPC no período compreendido entre o pedido administrativo e o seu efetivo pagamento poderão ser objeto de cobrança por parte da União.

11. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer o direito do recorrente de receber a pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 7 de dezembro de 2021 (ID 45100816), cabendo à autarquia previdenciária distrital promover os cálculos do pagamento, bem como informar ao INSS sobre a cumulação de benefícios.